Tribunal: STJ
Processo: 8003028-48.2025.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106870 - BA(2025/0435159-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: HEBER UZUN
ADVOGADO
: TAURINO ARAUJO NETO - BA012789
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CRIMINAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. INADMISSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DO
III, DO CPC,
O
o DO CPP.
ART. 932,
C/C
ART. 3
REGIMENTAL. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO PELOS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55821015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:47
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 21e61b69-96c1-4bf5-ace4-46555e863421

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106870 - BA(2025/0435159-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: HEBER UZUN
ADVOGADO
: TAURINO ARAUJO NETO - BA012789
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CRIMINAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. INADMISSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DO
III, DO CPC,
O
o DO CPP.
ART. 932,
C/C
ART. 3
REGIMENTAL. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO PELOS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por HEBER UZUN contra decisão
monocrática assim ementada (fl. 3.187):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 932,
III, DO CPC,
o DO CPP.
C/C ART. 3
Agravo em recurso especial não conhecido.
Nas razões (fls.
), a parte agravante sustenta que houve
3.193/3.238
impugnação específica do óbice da
com provocação do Tribunal de
Súmula 211/STJ,
origem para exame de omissão e tese de prequestionamento ficto, apontando
equívoco da decisão monocrática ao confundir os arts. 371 e 375 do Código de
Processo Civil com dispositivos do Código de Processo Penal.
Aduz ter demonstrado divergência jurisprudencial sobre dever de
fundamentação, apreciação de argumentos relevantes e negativa de prestação
jurisdicional, rechaçando a ausência de cotejo analítico e a falta de distinção de
precedentes
Pleiteia pelo provimento do recurso especial, com consequente anulação do
acórdão rescindendo por ausência de notas taquigráficas e por valoração irracional da
Documento eletrônico VDA55820984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:49
Código de Controle do Documento: 07c53c5f-2b90-4724-83fa-a4f662cdced7

prova ou, alternativamente, a concessão de
de ofício com base no
habeas corpus
-A do Código de Processo Penal, diante de violação do ordenamento jurídico e
art. 647
aplicação do princípio do
.
in dubio pro reo
É o relatório.
VOTO
Sem razão a parte agravante.
A bem da verdade, as razões do regimental apenas evidenciam sua
utilização como forma de expressar a insatisfação com o
ora questionado, na
decisum
tentativa de rediscutir a matéria rechaçada.
Com efeito, esta Corte Superior tem reiteradamente afirmado que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus
próprios fundamentos. Nesse sentido: AgRg no
Ministro
AREsp n. 2.432.024/TO,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 27/9/2024.
No caso, as razões do regimental não são capazes de alterar o
entendimento anteriormente alcançado, por meio do qual o agravo em recurso especial
não fora conhecido.
Conforme afirmei monocraticamente, o agravo em recurso deixou de ser
admitido por não haver sido impugnado, de modo específico e suficiente, todos os
fundamentos da decisão de inadmissão proferida na origem.
Consoante assentado na decisão ora agravada, embora se trate de um
único dispositivo, a decisão que inadmite o apelo nobre deve ser enfrentada na
integralidade de seus fundamentos, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula
182 desta Corte.
, o apelo nobre fora inadmitido pelo Tribunal de origem em razão dos
In casu
seguintes fundamentos: 1) ausência de prequestionamento dos arts. 371 e 375, com
incidência da
e 2) prejudicialidade do exame pela alínea
do
Súmula 211/STJ;
c
art. 105,
III, da Constituição, à luz do precedente AgInt nos EDcl no
(fls.
AREsp n. 2.549.805/AP
).
2.944/2.951
No ponto relativo ao prequestionamento dos arts. 371 e 375 do Código de
Processo Civil, não houve a necessária correlação entre o vício indicado e os
dispositivos federais, pois o agravante não apontou, de forma clara e específica, os
Documento eletrônico VDA55820984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:49
Código de Controle do Documento: 07c53c5f-2b90-4724-83fa-a4f662cdced7

trechos do acórdão recorrido ou dos embargos de declaração em que a tese teria sido
apreciada, nem demonstrou concretamente a suscitação de omissão para viabilizar o
prequestionamento ficto mediante alegação de violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil no próprio recurso especial.
No tocante ao dissídio pela alínea
do inciso III do
da Constituição
c
art. 105
Federal, o agravante não distinguiu adequadamente o precedente invocado pela
decisão de origem, não indicou superação jurisprudencial e não realizou cotejo
analítico idôneo entre o acórdão recorrido e os paradigmas, limitando-se a invocar
julgados de natureza cível sem relacioná-los ao óbice concreto aplicado.
Assim, diante dessas deficiências, a hipótese atraiu a incidência do
do Código de Processo Civil, em conjugação com o
o do
art. 932, inciso III,
art. 3
Código de Processo Penal, e da
motivo pelo qual o agravo em
Súmula 182/STJ,
recurso especial não foi conhecido.
Nesse contexto, tenho que a parte agravante não logrou êxito em
demonstrar em seu regimental argumento capaz de modificar as razões expostas na
decisão monocrática ora combatida, as quais devem ser mantidas
pelos seus
in totum
próprios fundamentos.
Por fim, oportuno registrar ser descabida a postulação de
de
habeas corpus

ofício, caso não ultrapassado o juízo de admissibilidade.
Com efeito, a concessão do
, de ofício, é feita por iniciativa do
mandamus
próprio Órgão Julgador, quando constata a existência de ilegalidade, na forma do
§ 2o, do Código de Processo Penal, e não para
art. 654,
suprir eventuais falhas na
(AgRg no
de minha relatoria, Sexta
interposição do recurso
AREsp n. 266.574/SC,
Turma, DJe
.
22/2/2013)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55820984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:49
Código de Controle do Documento: 07c53c5f-2b90-4724-83fa-a4f662cdced7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0435159-2
AREsp 3.106.870 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000098520188050237 80030284820258050000 98520188050237
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HEBER UZUN
ADVOGADO
: TAURINO ARAUJO NETO - BA012789
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: HEBER UZUN
ADVOGADO
: TAURINO ARAUJO NETO - BA012789
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426054858810650;254@
2025/0435159-2 - AREsp 3106870 Petição : 2026/0023097-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:34:22
Código de Controle do Documento: 6154710C-24E9-4EB8-9B24-BAB3920252AB